Tribunal: TJMT
Processo: 1001926-45.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL (12394)1001926-45.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. INEXISTÊNCIA. REGULAR EXERCÍCIO DO DEFENSOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. SUFICIÊNCIA DE PROVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. ILEGALIDADE OU ERRO TÉCNICO NÃO IDENTIFICADO. PENA PRESERVADA. REVISÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, contra sentença que condenou o requerente pelo crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33, caput, c/c art. 40, VI) e associação para o tráfico (Lei 11.343/06, art. 35 c/c art. 40, VI), à pena total de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.633 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) prisão em flagrante do requerente e corréu com apreensão de drogas e objetos relacionados à traficância; (ii) atuação da defesa técnica de forma regular, sem demonstração de prejuízo ao requerente; (iii) condenação transitada em julgado sem interposição de recurso de apelação; (iv) condenação pelo crime de tráfico de drogas baseia-se em um conjunto probatório coerente e concreto, composto por apreensão de substâncias ilícitas, depoimentos testemunhais e elementos que comprovam a destinação comercial da droga; (v) condenação pelo crime de associação para o tráfico isolada de elementos de prova capazes de demonstrar a estabilidade e permanência do vínculo entre os agentes; (vi) envolvimento de adolescente comprovado pela prova oral; (vii) dedicação à atividade delitiva evidenciada pela prova oral, emprego de menor na ação delitiva e apreensão de material para preparo da droga para comercialização.
3. Requerimentos do recurso: (i) nulidade da sentença por deficiência da defesa técnica; (ii) absolvição por insuficiência probatória; (iii) desconsideração da causa de aumento pelo envolvimento de adolescente; (iv) concessão da minorante do tráfico privilegiado; (v) redução da pena e alteração do regime inicial de cumprimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a defesa técnica foi deficiente a ponto de comprometer o devido processo legal; (ii) examinar se a condenação pelo crime de associação para o tráfico foi contrária à evidência dos autos; (iii) averiguar a legalidade da dosimetria da pena e do regime inicial imposto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A mera discordância do novo defensor com a estratégia defensiva adotada pelo causídico anterior não caracteriza prejuízo, tampouco justifica o reconhecimento da ineficiência defensiva.
6. A caracterização da hipótese de sentença condenatória contrária à evidência nos autos (CPP, art. 621, inciso I) somente ocorre quando há total ausência de elementos probatórios capazes de sustentar a condenação.
7. Inviável absolver o agente em revisão criminal quando o juízo originário apreciou conjunto probatório de modo proporcional e nos limites permitidos pela legislação vigente, pautando-se em depoimentos judiciais válidos.
8. A absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas é medida impositiva quando a condenação se fundamenta em presunções, sem suporte probatório concreto que comprove a estabilidade e permanência do vínculo entre os agentes.
9. A revisão criminal em matéria de dosimetria da pena é admitida de forma excepcional, quando identificada manifesta ilegalidade ou erro técnico do julgador.
10. Nas hipóteses em que houver similitude fática-jurídica, eventual benefício concedido em favor do corréu deve estender aos demais, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia.
IV. DISPOSITIVO
11. Ação de revisão criminal parcialmente procedente.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I; CPP, art. 580; Lei 11.343/06, arts. 33, caput, e 40, VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.349.307/ES, REsp n. 2.059.551/DF, AgRg no HC n. 674.475/PR, AgRg no AgRg no HC n. 871.091/PI, AREsp n. 2.123.334/MG, AgRg no REsp n. 2.079.261/SC, AgRg no REsp n. 2.091.468/SC, AgRg no HC n. 951.050/SP; TJMT, RevCrim 1029432-64.2023.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1001926-45.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIAS RODRIGUES CARVALHAES - CPF: 460.560.681-53 (ADVOGADO), RICARDO ANTONIO DA SILVA DIAS - CPF: 062.533.271-78 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO PARCIAL A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. INEXISTÊNCIA. REGULAR EXERCÍCIO DO DEFENSOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. SUFICIÊNCIA DE PROVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. ILEGALIDADE OU ERRO TÉCNICO NÃO IDENTIFICADO. PENA PRESERVADA. REVISÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, contra sentença que condenou o requerente pelo crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33, caput, c/c art. 40, VI) e associação para o tráfico (Lei 11.343/06, art. 35 c/c art. 40, VI), à pena total de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.633 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
prisão em flagrante do requerente e corréu com apreensão de drogas e objetos relacionados à traficância;
(ii)
atuação da defesa técnica de forma regular, sem demonstração de prejuízo ao requerente;
(iii)
condenação transitada em julgado sem interposição de recurso de apelação;
(iv)
condenação pelo crime de tráfico de drogas baseia-se em um conjunto probatório coerente e concreto, composto por apreensão de substâncias ilícitas, depoimentos testemunhais e elementos que comprovam a destinação comercial da droga;
(v)
condenação pelo crime de associação para o tráfico isolada de elementos de prova capazes de demonstrar a estabilidade e permanência do vínculo entre os agentes;
(vi)
envolvimento de adolescente comprovado pela prova oral;
(vii)
dedicação à atividade delitiva evidenciada pela prova oral, emprego de menor na ação delitiva e apreensão de material para preparo da droga para comercialização.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
nulidade da sentença por deficiência da defesa técnica;
(ii)
absolvição por insuficiência probatória;
(iii)
desconsideração da causa de aumento pelo envolvimento de adolescente;
(iv)
concessão da minorante do tráfico privilegiado;
(v)
redução da pena e alteração do regime inicial de cumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a defesa técnica foi deficiente a ponto de comprometer o devido processo legal;
(ii)
examinar se a condenação pelo crime de associação para o tráfico foi contrária à evidência dos autos;
(iii)
averiguar a legalidade da dosimetria da pena e do regime inicial imposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
. A mera discordância do novo defensor com a estratégia defensiva adotada pelo causídico anterior não caracteriza prejuízo, tampouco justifica o reconhecimento da ineficiência defensiva.

6. A caracterização da hipótese de sentença condenatória contrária à evidência nos autos (CPP, art. 621, inciso I) somente ocorre quando há total ausência de elementos probatórios capazes de sustentar a condenação.

7. Inviável absolver o agente em revisão criminal quando o juízo originário apreciou conjunto probatório de modo proporcional e nos limites permitidos pela legislação vigente, pautando-se em depoimentos judiciais válidos.

8. A absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas é medida impositiva quando a condenação se fundamenta em presunções, sem suporte probatório concreto que comprove a estabilidade e permanência do vínculo entre os agentes.

9. A revisão criminal em matéria de dosimetria da pena é admitida de forma excepcional, quando identificada manifesta ilegalidade ou erro técnico do julgador.

10. Nas hipóteses em que houver similitude fática-jurídica, eventual benefício concedido em favor do corréu deve estender aos demais, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia.

IV. DISPOSITIVO

11. Ação de revisão criminal parcialmente procedente.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I; CPP, art. 580; Lei 11.343/06, arts. 33,
caput
, e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.349.307/ES, REsp n. 2.059.551/DF, AgRg no HC n. 674.475/PR, AgRg no AgRg no HC n. 871.091/PI, AREsp n. 2.123.334/MG, AgRg no REsp n. 2.079.261/SC, AgRg no REsp n. 2.091.468/SC, AgRg no HC n. 951.050/SP; TJMT, RevCrim 1029432-64.2023.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Turma:

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
Ricardo Antônio da Silva Dias
, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, contra a sentença do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Penal n. 0001676-37.2018.8.11.0109, que o condenou pela prática dos crimes de
tráfico de drogas
(Lei 11.343/06, art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI) e
associação para o tráfico
(Lei 11.343/06, 35 c/c art. 40, inciso VI), à pena total de
10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de 1.633 (um mil seiscentos e trinta e três) dias-multa.

O feito foi sentenciado em 01/agosto/2024 e transitou em julgado em 12/novembro/2024, sem a interposição de recurso de apelação (id. 175269669 – PJe 1o Grau n. 0001676-37.2018.8.11.0109).

Na presente
ação revisional
, o requerente sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença condenatória, sob a alegação de deficiência da defesa técnica, argumentando que a ausência de exaustão nos pontos controvertidos das alegações finais comprometeu o devido processo legal.

No mérito, pleiteia a absolvição das imputações, ressaltando a ausência de provas robustas para afastar o princípio do
in dubio pro reo
. Alternativamente, requer a revisão da dosimetria da pena, argumentando que houve exasperação desproporcional da pena basilar. Questiona a legalidade da incidência da majorante do envolvimento de adolescente (Lei 11.343/06, art. 40, VI), bem como postula o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (id. 264629793).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pela
improcedência
da ação revisional (id. 265289269).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Turma:

A revisão criminal pode ser ajuizada a qualquer tempo, com a finalidade de corrigir eventuais injustiças ou erro judiciário, evidenciados por condenação contrária a texto expresso em lei, oposta à evidência dos autos ou fundada em provas cabalmente falsas, ou, ainda, quando se descobrirem novas provas de inocência ou de circunstância que autorize a diminuição da pena aplicada.

Quanto à excepcionalidade deste instrumento, esta Turma de Câmaras Criminais, sistematicamente, reafirma a compreensão de que a via revisional não se destina ao mero reexame das provas e/ou teses defensivas, como se recurso de apelação fosse:

“(...) A ação de revisão criminal tem por objetivo excepcionar a coisa julgada em determinadas situações específicas para corrigir eventual erro judiciário, de modo que se impõe a extinção (...) quando se infere que (...) pleitos deduzidos não se enquadram nas hipóteses taxativas de cabimento descritas no art. 621, do Código de Processo Penal; não sendo demais repetir, em abono dessa asserção, que esse tipo de ação não se presta para simples reexame de matérias já amplamente debatidas e rechaçadas, como se fosse uma apelação. (...)”
(TJMT, RevCrim 1029432-64.2023.8.11.0000, Relator Des. Luiz Ferreira da Silva, Turma de Câmaras
Criminais
Reunidas, Julgado em 04/04/2024).

Essa mesma compreensão é reforçada pela copiosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP (...)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.349.307/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/02/2024).

Em especial para os casos de revisões criminais fundamentadas no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, firmou-se a compreensão de que a procedência da ação exige a total ausência de elementos probatórios capazes de sustentar a condenação, justamente porque se está a analisar condenação já transitada em julgado, que, muitas das vezes, passou por zelosos julgadores.

Na visão de Guilherme de Souza Nucci:
“o acolhimento da pretensão revisional, na esfera criminal, há de ser excepcional, pois o que se pretende é alterar a coisa julgada. Assim, eventual contradição ao texto da lei e à evidência dos autos deve exsurgir cristalina nos autos, sem a necessidade de interpretação duvidosa ou análise puramente subjetiva das provas”
(Código de processo penal comentado. 13a ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2014, p. 1184).

Assim, nem mesmo a constatação da fragilidade do acervo probatório que embasou a condenação é suficiente para a procedência do pedido de revisão. É imprescindível, portanto, que os autos revelem condenação em evidente e frontal ofensa ao conjunto de provas, não bastando a alegação de equivocado, insuficiente ou injusto exame do acervo probatório.

Ademais, a mera adoção pelo juízo ou Tribunal de entendimento jurisprudencial minoritário, em se tratando de questão controvertida, ou mesmo de uma tese posteriormente superada, não autoriza o ajuizamento da revisão criminal.

Nesse sentido:

“(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a alteração de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação não autoriza a revisão criminal para aplicação retroativa, sob pena de violação dos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica. (...)”
(STJ, REsp n. 2.059.551/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/02/2025).

Estabelecidas essas premissas, com o intuito apenas de concatenar adequadamente os fundamentos deste voto, importante esclarecer os fatos da ação penal que culminaram na condenação do requerente.

O requerente
Ricardo
e o corréu
Valdeir
foram denunciados pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação pelo tráfico, descritos na denúncia da seguinte forma:

“(...) Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial, que no dia 25 de junho de 2018, na Rua Julio Bilenki, n. 1.050, bairro Vila Esperança, Marcelândia/MT,
RICARDO ANTÔNIO DA SILVA DIAS
, com consciência e vontade, trazia consigo e tinha em depósito drogas, para fins de traficância, consistentes em 01 (uma) porção de maconha encontrada em seu bolso; 272g (duzentos e setenta e duas gramas) de maconha dentro da residência, bem como 20g (vinte gramas) de pasta base de cocaína, 01 (um) prato e 01 (uma) serra com vestígios de entorpecentes, vários papelotes para embalar droga, 01 (um) canivete, R$ 22,00 (vinte e dois reais), 03 (três) aparelhos celulares e 01 (um) relógio.

Ainda, na residência situada na Rua Beija-Flor, n. 1.131, bairro Vila Esperança, Marcelândia/MT,
VALDEIR DE ANDRADE
, com consciência e vontade, tinha em depósito, para fins de traficância e sem autorização legal, 240g (duzentas e quarenta gramas) de maconha, consoante termo de apreensão de fls. 30-IP e laudo de constatação de drogas às fls. 80/82-IP.

Consta ainda, que em data incerta, mas constatada nas condições de tempo e lugar acima destacas,
RICARDO ANTÔNIO DA SILVA DIAS
e
VALDEIR DE ANDRADE
, com consciência, vontade e unidade de desígnios, associaram-se para o fim de cometer o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, envolvendo os adolescentes Hernandes Pereira Muniz e Camila Monsson Ferreira, na prática delitiva.

Conforme apurado, no momento supra descrito, a Polícia Militar, após denúncias anônimas acerca do tráfico de drogas na residência situada na Rua Julio Bilenki, Marcelândia/MT, abordaram
RICARDO ANTÔNIO DA SILVA DIAS
em frente respectiva casa, em posse de 01 (uma) porção de maconha. Nesse ínterim, após revistas realizadas dentro da residência, localizaram 272g (duzentos e setenta e duas gramas) de maconha, 20g (vinte gramas) de pasta base de cocaína, bem como materiais para preparo da droga, consistentes em 01 (um) prato e 01 (uma) serra, ambos com vestígios de entorpecentes, vários papelotes para embalar droga, 01 (um) canivete, além de R$ 22,00 (vinte e dois reais), 03 (três) aparelhos celulares e 01 (um) relógio. Toda esta ação foi visualizada pela testemunha Sandro Junior Cardoso.

Após novas informações de que o acusado
RICARDO ANTÔNIO DA SILVA DIAS
teria repassado uma grande quantidade de entorpecente ao adolescente Hernandes Pereira Muniz, os milicianos se deslocaram e apreenderam em posse do adolescente 68g (sessenta e oito gramas) de maconha, o adolescente por sua vez, relatou que o restante do entorpecente estaria em posse do acusado
VALDEIR DE ANDRADE
.

Na sequência, os policiais se deslocaram até a residência situada na Rua BeijaFlor, n. 1.131, bairro Vila Esperança, Marcelândia/MT, ocasião em que localizaram o restante do entorpecente, consistente em 240g (duzentas e quarenta gramas) de maconha, oculto dentro da fossa da residência de
VALDEIR DE ANDRADE
.

Cabe destacar, por oportuno, que os acusados confessaram perante a Autoridade Policial, que os adolescentes Hernandes Pereira Muniz e Camila Monsson Ferreira, eram utilizados na mercância dos entorpecentes, com funções distintas, dentre elas realizar a entrega da droga e a arrecadação do dinheiro em favor de facção criminosa.

Os denunciados e os referidos adolescentes criaram um grupo de WhatsApp denominado ‘Família compras e vendas’ para organizar a atividade criminosa (...)”
(
sic,
id. 57306354, p. 23 – Pje 1o Grau n. 0001676-37.2018.8.11.0109).

Com o encerramento da fase instrutória, a pretensão punitiva foi julgada procedente para condenar o requerente e o corréu pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. As partes não interpuseram recurso de apelação e a condenação transitou em julgado em 12/novembro/2024.

Delineado o contexto fático dos autos em revisão, passo à análise individual de cada pleito trazido à indagação pelo requerente.

1. PRELIMINAR

O requerente sustenta a nulidade da sentença condenatória, alegando a deficiência da defesa técnica. Argumenta que, nas alegações finais, a defesa então constituída não exauriu os pontos controvertidos dos autos, comprometendo, assim, o devido processo legal.

Assevera que a defesa não abordou adequadamente as provas apresentadas pelo Ministério Público, especialmente porque não postulou a elaboração de exame pericial dos vestígios encontrados nos objetos (prato e faca de serra), não questionou a validade da confissão extrajudicial do requerente, além de ter sido omissa na contraposição às provas da associação criminosa e na requisição da minorante do tráfico privilegiado (id. 264629793).

O pleito não procede.

Com efeito, a questão dos autos remonta à célebre Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal, cujo enunciado dispõe:
“No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”
.

Isso porque, para o reconhecimento de eventuais nulidades no processo penal, inclusive no que se refere à alegada defesa técnica deficiente, é necessária a imprescindível demonstração de prejuízo, consoante estabelecido pelo art. 563 do Código de Processo Penal, que estampa o princípio
pas de nullité sans grief
(não há nulidade sem prejuízo).

Ademais, a mera discordância do novo defensor com a estratégia defensiva adotada pelo causídico anterior não caracteriza prejuízo, tampouco justifica o reconhecimento da ineficiência defensiva.

Em igual sentido:

“(...) Convém ressaltar que, tendo o patrono anterior atuado satisfatoriamente em todas as fases processuais dentro da autonomia que lhe é conferida pela Lei n. 8.906/1994, não configura ausência ou deficiência na defesa técnica o fato de os novos advogados não concordarem posteriormente com a linha defensiva adotada àquela época pelo seu antecessor (...)”
(STJ, HC n. 674.475/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/04/2024).

No caso
sub judice,
embora o requerente argumente que a defesa anterior teria sido ineficiente, por não explorar determinadas teses defensivas ou não requerer algumas providências, é incontroverso que a questão traduz mera discordância do novo defensor, sem qualquer indicação de prejuízo direto e concreto.

Afinal, o defensor constituído pelo requerente participou de todos os atos processuais, apresentou resposta à acusação e alegações finais, oportunidade na qual requereu a absolvição de ambos os delitos, exclusão das majorantes imputadas pela acusação, além da desclassificação para a conduta de porte para consumo próprio. E mais, o causídico postulou a concessão da minorante do tráfico privilegiado, bem como a detração do período de prisão preventiva (id. 123746807 e 57306354, p. 164 – PJe 1o Grau 0001676-37.2018.8.11.0109).

Desse modo, evidente que o requerente não ficou desassistido por defesa técnica em nenhum ato processual durante o feito originário, havendo regulares manifestações, com profunda abordagem das teses defensivas, debates sobre questões probatórias e demais providências inerentes ao regular exercício da ampla defesa.

Em verdade, a preliminar ora suscitada revela apenas o descontentamento com o insucesso da estratégia processual adotada pela defesa anterior, circunstância que não representa nulidade processual por deficiência de defesa.

Portanto, comprovada a regular atuação defensiva do causídico constituído à época,
rejeito
a preliminar defensiva.

2. PEDIDOS ABSOLUTÓRIOS

2.1. Tráfico de drogas

Alternativamente, a defesa argumenta que a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas é contrária à prova dos autos, pois pautada em deficiente e duvidoso acervo probatório.

A pretensão não procede.

Como abordado inicialmente, a caracterização da hipótese de sentença condenatória contrária à evidência nos autos (CPP, art. 621, inciso I) somente ocorre quando há total ausência de elementos probatórios capazes de sustentar a condenação.

Na presente hipótese, diferente do que compreendido pela defesa, é fácil constatar que o órgão julgador
a quo
realizou suficiente análise das provas obtidas ao longo da instrução penal, fundamentando a condenação nas firmes declarações dos agentes policiais
Clóvis Machado
e
Alenilson Ferreira
e da testemunha
Sandro Junior
, que confirmaram a destinação comercial das substâncias ilícitas apreendidas e a autoria delitiva do requerente.

Sob o crivo do contraditório, o PM
Clóvis Machado
declarou que recebeu diversas denúncias de tráfico de entorpecentes referentes aos vulgos
“Mangulão”
e
“R7”.
Relatou que as denúncias sempre faziam referência ao vulgo
“R7”
e que este distribuía os entorpecentes aos traficantes locais, alguns menores de idade. Mencionou que, após intensificar as rondas nas proximidades das residências dos suspeitos, lograram êxito em abordar o requerente
Ricardo
, identificado como a pessoa de alcunha
“R7”
.

Narrou que, procedida a busca domiciliar, encontraram diversos apetrechos para preparo e individualização das porções de drogas, além das porções de maconha e pasta base de cocaína. Disse que o
Ricardo
deixava os entorpecentes visíveis na casa, bem como relembrou que parte das substâncias estavam escondidas na fossa do imóvel. Relatou ainda que o
modus operandi
dos acusados era
“soltar droga”
para os menores venderem.

Na mesma linha, o Policial Militar
Alenilson Ferreira da Silva
declarou que receberam denúncia a respeito da casa do requerente
Ricardo
e que, realizada a busca, foram encontrados entorpecentes em posse do acusado. Descreveu que a residência era muito bagunçada e negou ter participado da abordagem na casa do corréu
Valdeir
(id. 62052624 – mídia digital).

Corroborando a narrativa da policial,
Sandro Junior Cardoso
, usuário de drogas presente no momento do flagrante, confirmou que o requerente
Ricardo
vendia entorpecentes. Descreveu que já havia comprado drogas de ambos os acusados, acrescentando que o requerente
“vendia para todo mundo”
. Confirmou que o adolescente
Hernandes

Pereira Muniz
ajudava na comercialização de drogas e explicou que cada um dos réus vendia entorpecentes em suas próprias casas (id. 62052591 – mídia digital).

Interrogado em juízo, o requerente
Ricardo
confirmou a apreensão das drogas e apetrechos em sua residência, mas alegou que o material seria para consumo próprio, destacando ser usuário de drogas há 06 (seis) anos e que a quantia apreendida duraria cerca de uma semana.

Por sua vez, o corréu
Valdeir
negou a autoria dos fatos, declarando que as drogas encontradas eram para seu consumo, e que estavam dentro da fossa porque
“iria fumar”
no horário de almoço, alegando que aquela quantia duraria aproximadamente dois meses.

Nesse panorama, não há como acolher a tese de condenação contrária à evidência dos autos, mormente porque há amplo e coerente conjunto de provas acerca da destinação mercantil das drogas apreendidas e autoria delitiva do requerente e corréu.

Da mesma forma, a majorante do envolvimento de adolescente (Lei 11.343/06, art. 40, VI) encontra-se devidamente fundamentada nas declarações da testemunha
Sandro Júnior
, que confirmou a participação do menor
Hernandes
na comercialização do material.

A procedência do pedido revisional somente seria cabível se a condenação estivesse isolada de qualquer elemento probatório relevante e concreto, situação que não se identifica na espécie.

Afinal, a decisão impugnada analisou o conjunto probatório de modo proporcional e nos limites permitidos pela legislação vigente, pautando-se em depoimentos judiciais válidos, de forma que não há falar em sentença condenatória contrária à evidência dos autos, tampouco em erro judicial.

Portanto, com relação à condenação pelo crime de tráfico de drogas, inexistem motivos para a rescisão da coisa julgada material.

2.2. Associação para o tráfico

A defesa também questiona a condenação pelo crime de associação para o tráfico, diante da inexistência de provas quanto à permanência e estabilidade do grupo.

Com razão a defesa.

O crime de associação para o tráfico, tipificado no art. 35 da Lei 11.343/06, exige a demonstração do elemento subjetivo do tipo específico, qual seja, o ânimo associativo de caráter duradouro e estável.

Diferentemente do simples concurso de agentes, a configuração do tipo penal demanda a comprovação de uma verdadeira
societas sceleris
, caracterizada pela permanência e estabilidade do vínculo entre os associados.

Nesse sentido é a compreensão do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para a tipificação do delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é imperiosa a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa. (...)”
(STJ, AgRg no AgRg no HC n. 871.091/PI, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/02/2025).

Na mesma direção, leciona
Luiz Flávio Gomes
:

“(...) Nem se diga que, agora, a mera reunião ocasional de duas ou mais pessoas passou a subsumir-se ao tipo penal em estudo. A uma, porque a redação do crime autônomo da associação para o tráfico (antigo art. 14, agora art. 35) não mudou sua redação. A duas, porque a cláusula 'reiteradamente ou não' significa somente que a reunião deve visar a prática de crimes futuros (no espírito do art. 288 do CP), não dispensando, de modo algum, a estabilidade. A três, porque é do nosso sistema penal (sem exceções) punir o mero concurso de agentes como agravante, causa de aumento ou qualificadora de crime, jamais como tipo básico, um delito autônomo (...)”
(Lei de Drogas Comentada Artigo por Artigo, 2.a ed. rev., atual, e ampl., São Paulo: Editora RT,2008, p. 209).

Ao fundamentar a condenação impugnada, a sentença expõe o seguinte:

“(...) Dessa forma, no caso sob exame, observa-se com facilidade que por parte dos réus Valdeir e Ricardo, que não só estavam associados entre si para o tráfico como também estavam associados à adolescentes para a mercancia, havendo, portanto, não só mera anuência, mas efetiva participação na prática do crime de tráfico de drogas, com as respectivas atribuições e divisão de tarefas delituosas, previamente estabelecidas em forma de associação/organização delitiva, do início até o final.

A participação de cada acusado no evento criminoso, com inequívoca colaboração material, está satisfatoriamente identificada no bojo destes autos processuais. Os réus, faccionados do Comando Vermelho, pegavam os entorpecentes com o réu Valdinei, que, por sua vez, repassava aos adolescentes Hernandes e Camila e ao réu Ricardo, vulgo ‘R7’, para revenda a terceiros, sendo certo que todos se revezavam na venda de drogas em ambas as casas.

Importante destacar que as testemunhas policiais afirmaram categoricamente terem recebido diversas denúncias fazendo menção ao vulgo dos réus, os quais foram encontrados em posse não só de entorpecentes (pasta base e maconha), como também de diversos apetrechos utilizados no preparo e na individualização das porções destinadas à venda. (...)”
(
sic,
id. 163980022).

No entanto, apesar dos esforços empregados pelo juízo para fundamentar a condenação, não há provas acerca da estabilidade e permanência da associação entre o requerente
Ricardo
e corréu
Valdeir
para o fim específico de praticar o tráfico de drogas.

Embora os policiais tenham relatado que receberam diversas denúncias referentes aos vulgos
“Mangulão”
e
“R7”
, os depoimentos não apresentaram nenhuma outra circunstância fática relevante, capaz de indicar o
modus operandi
da suposta associação, tampouco que o vínculo entre os acusados era estável e permanente.

Ao revés, as narrativas dos agentes policiais sobre o crime de associação para o tráfico estão isoladas de outras provas e decorrem de mera presunção, extraída de informações indiretas, sem especificação da fonte ou descrição pormenorizada da suposta associação.

Ademais, a testemunha
Sandro Junior Cardoso
afirmou que os réus vendiam drogas, mas não especificou se o faziam em conjunto, de forma estável e permanente. Ao contrário, seu depoimento sugere que cada um dos acusados vendia entorpecentes em suas próprias casas, e não em associação.

O comércio individual de drogas também é corroborado pelo fato de ambos os acusados terem sido abordados sozinhos, em suas respectivas casas, sem a presença do outro.

Não suficiente, a narrativa de que os acusados confessaram a prática delitiva durante a abordagem sequer constitui elemento probatório válido, notadamente porque não foi reduzida a termo e colhida sem qualquer controle acerca da voluntariedade e licitude do ato.

Inclusive, em recente julgamento, o Superior Tribunal de Justiça rechaçou a validade de confissão informal extraída durante a abordagem policial, sem qualquer formalidade:

“(...) A confissão extrajudicial somente será admissível no processo judicial se feita formalmente e de maneira documentada, dentro de um estabelecimento estatal público e oficial. Tais garantias não podem ser renunciadas pelo interrogado e, se alguma delas não for cumprida, a prova será inadmissível. A inadmissibilidade permanece mesmo que a acusação tente introduzir a confissão extrajudicial no processo por outros meios de prova (como, por exemplo, o testemunho do policial que a colheu).

A confissão extrajudicial admissível pode servir apenas como meio de obtenção de provas, indicando à polícia ou ao Ministério Público possíveis fontes de provas na investigação, mas não pode embasar a sentença condenatória. (...)”
(STJ, AREsp n. 2.123.334/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 20/06/2024).

Ademais, a informação de que os acusados e os menores
Camila
e
Hernandes
participavam de um grupo de
WhatsApp
denominado
“Família Compras e Vendas”
também não comprova a prática delitiva, sobretudo porque não há exame pericial dos aparelhos celulares apreendidos, muito menos extração do conteúdo dos diálogos, como foram de comprovar que a comunidade era efetivamente utilizada para a prática do tráfico por ambos os acusados.

Nesse contexto, forçoso reconhecer a total inexistência de provas capazes de justificar a condenação pela prática do crime de associação criminosa, uma vez que a prova dos autos não comprova, de maneira satisfatória, a existência de vínculo estável e permanente entre os acusados, requisito indispensável para a configuração do tipo penal.

E, por esse motivo, a absolvição se revela impositiva, pois a condenação prolatada é totalmente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal.

3. DOSIMETRIA DE PENA

A defesa postula, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, com a redução da pena basilar, exclusão da majorante do envolvimento de adolescente, além da concessão da minorante do tráfico privilegiado.

Contudo, não assiste razão à defesa.

Como é sabido, em relação à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida nas hipóteses em que identificada manifesta situação de ilegalidade ou erro técnico do julgador.

No tocante à matéria em debate, Guilherme de Souza Nucci esclarece:

“(...) Revisão criminal para alterar a pena fixada: entendemos ser prática excepcional, somente justificável quando o órgão prolator da decisão contrariou texto expresso da lei penal (ex. reconhece a reincidência aumentando a pena, para quem não se encaixa na figura prevista no art. 63 do Código Penal), ou à evidência dos autos (ex. reconhece péssima conduta social, aumentando a pena-base, fundado em presunções, não comprovadas pela prova escolhida). Entretanto, simplesmente alterar o quantum da pena, porque a considerou exagerada, segundo entendimento particular e subjetivo, é de todo irregular (...)”
(Código de Processo Penal, 12a ed., Ed. Revista dos Tribunais, pág. 1093).

No caso em análise, o juízo sentenciante fixou a pena-base do crime de tráfico de drogas em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em razão da carga negativa vinculada ao vetor da quantidade e natureza da droga:

“(...) Quanto à natureza dos entorpecentes apreendidos, pasta base de cocaína e maconha, em que pese sejam grandes causadores de malefício para a sociedade, não se encontram dentro da normalidade do tipo penal. Isto porque os réus tinham em suas posses, conjuntamente, mais de 500g de maconha.

Portanto, diante da variedade de entorpecentes encontrada na casa, bem como da quantia exacerbada do entorpecente “maconha”, sem dúvida no intuito de atender a maior quantidade possível de usuários entendo por valorar negativamente em 1/6 a pena do crime de tráfico. (...)”
(
sic,
id. 163980022 – Pje 1o Grau 0001676-37.2018.8.11.0109).

Perfeitamente admissível, mormente porque a natureza, quantidade e a variedade da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para fixar a pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas.

Em igual sentido:

“(...) A quantidade e natureza das drogas apreendidas constituem elementos idôneos para exasperar a pena-base. (...)”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.079.261/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2025).

Da mesma forma, o percentual de aumento (1/6 sobre a pena mínima) mostra-se proporcional, bem como está dentro da discricionariedade juridicamente fundamentada e observou os princípios da razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime.

Portanto, ausente flagrante ilegalidade, preserva-se a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, diante da inexistência de agravantes ou atenuantes, a pena intermediária permaneceu inalterada.

Na terceira fase, a defesa almeja o decote da causa de aumento do envolvimento de adolescente, além da concessão da minorante do tráfico privilegiado, na fração máxima de 2/3 (dois terços).

O pleito é improcedente.

No tocante à causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, o magistrado singular justificou sua aplicação pelo fato de haver depoimento judicial ratificando a participação do
Hernandes
na comercialização do material ilícito, o que não se revela ilegal ou desproporcional.

Por outro lado, a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividade criminosa e não integre organização criminosa, devendo tais condições serem cumpridas cumulativamente para fins de concessão do benefício.

Apesar de o requerente ter sido absolvido da imputação do crime de associação para o tráfico, a negativa da minorante deve permanecer, porquanto evidenciada a dedicação a atividades criminosas, extraída das declarações da testemunha
Sandro Júnior
, que confirmou que o requerente
“vendia para todo mundo”,
do agentes policiais que relataram a presença de material para o preparo da substância para a comercialização, bem como pelo fato da prática delitiva em concurso de pessoas, com a participação de adolescentes.

Nesse mesmo sentido:

“(...) As instâncias ordinárias apontaram fundamento suficiente a justificar a não incidência da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, qual seja, o depoimento de usuário, no sentido de que a primeira agravante já lhe fornecia drogas há anos, evidenciando a persistência da prática delitiva. (...)”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.091.468/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/04/2024).

“(...) O afastamento do tráfico privilegiado foi justificado pela quantidade e variedade de drogas, envolvimento de adolescentes e utilização de imóvel alugado para o tráfico, demonstrando dedicação a atividades criminosas. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 951.050/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024).

Assim, inviável cogitar a incidência da benesse do tráfico privilegiado.

Por efeito, com a absolvição do crime de associação para o tráfico, torna-se definitiva a pena do requerente
Ricardo Antônio da Silva Dias
em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput,
c/c art. 40, VI).

O regime inicial deverá ser o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea
“b”
, do Código Penal.

4.
EFEITO EXTENSIVO AO CORREU

Diante das premissas expostas, bem como considerando a presença de correspondências entre o requerente
Ricardo Antônio
e o corréu
Valdeir de Andrade
quanto aos requisitos objetivo (identidade fática) e subjetivos (circunstâncias pessoais), necessária a extensão dos efeitos relativa absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, o que, por consequência, reduz sua condenação para 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

5. DISPOSITIVO

Pelo exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
julgo parcialmente procedente
a presente ação revisional, para
absolver
o requerente
Ricardo Antônio da Silva Dias
da prática do crime de associação para o tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 35) e, por efeito, reduzir sua condenação para
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput,
c/c art. 40, VI).

Por efeito, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal,
estendo
os efeitos desta decisão ao corréu
Valdeir de Andrade
, também para
absolvê-lo
da prática do crime de associação para o tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 35) e fixar sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput,
c/c art. 40, VI) em
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025